Tribunal: TJMT
Processo: 1022501-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022501-50.2020.8.11.0000
PACIENTE: PATRICK FRANCO PAULANI
IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thayane Pinheiro do Nascimento, em favor de Patrick Franco Paulani, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
A impetrante aduz que, em 19/10/2020, o paciente foi preso em flagrante delito quando dava carona para Emily até sua residência, ocasião em que supostamente foi encontrado com ela uma pequena quantidade de maconha.
Assevera que a versão de que Emily havia apontado que a droga pertencia ao paciente foi confrontada e derrubada por ela em sede policial, ao afirmar que em nenhum momento afirmou que portava drogas ou de que ela pertencia a Patrick.
Argumenta a defesa que nada de ilícito foi encontrado com o beneficiário, que foi abordado antes das nove horas da manhã, ficando em poder dos policiais até às quatorze horas, sendo torturado em razão da desavença pessoal que possui com um dos agentes públicos.
Discorre que o paciente foi abordado no bairro João Bosco Pinheiro, sendo que nesta ocasião nada de ilícito foi encontrado, e que o próprio beneficiário dirigiu seu veículo até sua residência, localizada no Bairro Três Barras, afirmando que os policiais causaram alvoroço e aterrorizaram sua família, e como não localizaram nada de ilícito, eles apresentaram versão mentirosa.
Salienta que, após a invasão no domicílio do paciente, a guarnição policial se deslocou até à sede da sua empresa, onde bateram muito no beneficiário, e impediram sua patrona de acompanhar a revista do local, que mais se parecia com tortura.
Prossegue a defesa dizendo que, após alguns minutos, sua advogada foi informada de que o paciente seria levado ao CISC Verdão. Porém, ele chegou à delegacia de polícia somente duas horas depois, sustentando que os policiais apresentaram versão fantasiosa para justificar a demora.
Consigna que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, tratando-se de um flagrante forjado pelos policiais, salientando que a quantia apreendida de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais], refere-se aos serviços prestados por sua empresa.
Sublinha que a polícia age por vingança pessoal, e que falta cumprir apenas doze meses do total de sua pena.
Alega que em nenhum momento permitiu que a polícia ingressasse em sua residência ou em seu local de trabalho, e que a pequena quantidade de droga encontrada com Emily foi um cenário preparado pelos policiais para vingarem do paciente.
Assinala que o paciente é provedor do sustento de seu lar, tendo como seus dependentes seus pais já idosos, e que não foi encontrado nenhum instrumento que indicasse a prática do tráfico.
Reitera a impetrante que o paciente foi torturado pelos policiais, e que o flagrante foi forjado, destacando, ainda, que ocorreu a violação de domicílio, a ausência de representação policial pela prisão preventiva, a ausência de individualização do suposto material apreendido, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.
Invoca a orientação do CNJ quanto à concessão de liberdade provisória pela pandemia da COVID-19, e pede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
A despeito das seriíssimas acusações perpetradas pela defesa de Patrick Franco Paulani, denunciando os policiais militares de terem forjado o flagrante, torturado e agredido o paciente, ingressado em sua residência sem autorização, em razão de suposto desavença pessoal anterior com um dos agentes públicos, certo é que a impetrante em nenhum momento esclareceu de maneira insofismável em que consistiu o tal desentendimento e qual o nome do(s) policial(is).
Sem desmerecer as alegações defensivas, não se pode tomar como verdadeira a versão genericamente apresentada, de uma suposta rixa anterior, sem que a parte demonstre, concretamente, qual foi e com quem foi a desavença pessoal.
Ou será que todos os policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do paciente possuem algum tipo de desentendimento com ele? Acredito que não.
De toda sorte, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em princípio, se encontra devidamente fundamentada, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente em razão da reincidência específica.
Destaque-se ainda que, ao contrário do assinalado pela impetrante, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, uma vez que houve expresso requerimento do Ministério Público Estadual.
No caso em apreço, a prisão foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, consoante se depreende de excerto da decisão objurgada:
“Já quanto ao autuado PATRICK, tenho que sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.
Digo isto porque, conforme se ressai dos autos, após os policiais apreenderem com EMYLY uma porção de maconha e esta lhes informar que estava escondendo a pedido do suspeito PATRICK, diante da situação flagrancial, bem como por este informar que em sua residência havia mais entorpecentes, se deslocaram até a residência dele, local onde apreenderam mais 04 (quatro) porções do mesmo entorpecentes, R$ 1.571,00 (um mil quinhentos e setenta e um reais) em espécie, balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e outros objetos.
Ainda, aos serem periciados, os entorpecentes pesaram o total de 530g (quinhentos e trinta gramas) de maconha, quantidade esta que extrapola o convencional, dando indicativo de que tinha finalidade comercial, principalmente pelo fato de que o suspeito, quando ouvido pela d. Autoridade Policial, informou que o seu vício é só o cigarro.
Inclusive, reforçando essa premissa, vejo que a balança de precisão também foi periciada e apresentou resquícios da mesma substância proscrita.
Agregado a isso, verifico que o crime em tela não se trata de fato isolado em sua vida, porquanto o mesmo ostenta duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas pela prática de crime semelhante ao presente, as quais estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena n° 16924-21.2016.811.0042, que tramita perante o r. juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca.
Por isso, entendo que sua prisão preventiva deve ser decretada, como forma de conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública), pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir”.
Nesse diapasão, pelo menos por ora, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, tampouco em substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares.
No atinente à Recomendação n. 62/2017 do CNJ, conforme bem salientou a autoridade coatora, “não foi encartado aos autos nenhum documento comprobatório de que o paciente faça parte do grupo de risco”, ou que esteja, de alguma forma, com sua saúde debilitada, a necessitar de algum cuidado ou tratamento especial.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.